Tribunal: TJES
Processo: 5022528-66.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022528-66.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROLAGOS S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
RECORRIDO: GEOVANE AIR CORREA SACRAMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5022528-66.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
PROLAGOS S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMBARGADO:
GEOVANE AIR CORREA SACRAMENTO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. OBSCURIDADE QUANTO À REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ. EMBARGOS PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO AO RECURSO INTERPOSTO POR PROLAGOS S.A.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID. 10025411) que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso do requerido.

O requerido opôs embargos (ID. 10108846) alegando que há obscuridade no Acórdão embargado, haja vista que afirma que houve afronta ao novo entendimento fixado pelo STJ no âmbito do Tema 414.

Por sua vez, a parte embargada apresentou Contrarrazões (ID. 10408570) requerendo o não provimento dos embargos opostos.

V O T O

Inicialmente, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, o acolhimento dos argumentos apresentados ensejaria em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes, assim entendido:

“De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes”.

“A esse respeito, do ponto de vista pragmático, observa-se que são inúmeros os casos em que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos. Por exemplo, quando, ao sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, o juiz modifica o próprio dispositivo, julgando procedente quando havia julgado improcedente; ou quando, ao sanar a omissão, por não ter examinado determinada prova, julga procedente um pedido que havia julgado improcedente por falta de provas”.

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
(grifei)

Neste sentido, restando demonstrada a possibilidade de aplicação dos efeitos infringentes aos embargos, entendo que merece acolhimento o argumento de obscuridade apresentado pelo embargante.

Isto porque, de fato, o Acórdão embargado incorreu em obscuridade ao não observar o novo entendimento do STJ fixado no Tema 414.

Anteriormente, assentou o Superior Tribunal de Justiça ao julgar recurso repetitivo sobre a matéria (TEMA 414) que
era i
lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

Entretanto, em nova decisão publicada em 25/06/2024, o C. STJ que alterou a tese anteriormente fixada no Tema 414, para o seguinte sentido, vejamos:

1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias);
bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.

Portanto, a nova tese estabelecida determina que as tarifas referentes à prestação de serviços de saneamento para condomínios com várias unidades, porém com um único hidrômetro, podem ser cobradas através do cálculo de uma parcela fixa, que corresponde ao consumo individual de cada unidade.

Destarte,
entendo que merece acolhimento a alegação do embargante, e conseguentemente deve o acórdão embargado merece ser modificado
, para dar provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, reformando a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral, em conformidade com o novo entendimento do Tema 414 do STJ, na forma ora exposta.

Portanto, onde se lê:

“
Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente, indefiro o pleito de suspensão, uma vez que há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ cujos objetos coincidam com o da matéria afetada (acórdão publicado no dje de 29/11/2021), não sendo este o caso dos autos.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

É incontroverso que o consumo de água da matrícula do autor foi faturado pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no local (05), sendo que ao que tudo indica há apenas um hidrômetro no local (ID 8496357).

No julgamento do Tema 414, fixou-se o entendimento de que, de fato, é ilícita a cobrança de tarifa de água pelo consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro na unidade. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1166561/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data do julgamento: 25/08/2010, Data da Publicação: DJe 05/10/2010).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido da ilegalidade da cobrança de tarifa de água, em valor correspondente ao consumo mínimo presumido mensal multiplicado pelo número de economias, quando o consumo total de água é medido por um único hidrômetro
. 2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AgRg no Ag 1286328/RJ, R
el. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 28/04/2015, DJe 19/05/2015).

A cobrança com base em quantia presumida, equivalente à multiplicação da medida mínima de consumo (10m3) pelo número de economias não está respaldada pelo entendimento jurisprudencial cristalizado, sendo, portanto, indevida.

Com isso, sendo ilegítima a forma de faturamento levada a efeito pela ré, o acolhimento do pedido declaratório é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.”

Leia-se:

“
Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença ora guerreada
.

Inicialmente, indefiro o pleito de suspensão, uma vez que há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ cujos objetos coincidam com o da matéria afetada (acórdão publicado no dje de 29/11/2021), não sendo este o caso dos autos.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

É incontroverso que o consumo de água da matrícula do autor foi faturado pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no local (05), sendo que ao que tudo indica há apenas um hidrômetro no local (ID 8496357).

Sobre a matéria, é necessário destacar que o Superior Tribunal de Justiça ao julgar recurso repetitivo (TEMA 414) anterormente entendeu que era i
lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

Entretanto, este entendimento não mais presiste, uma vez que foi proferida recente decisão, publicada em 25/06/2024 pelo STJ, que alterou a tese anteriormente fixada no Tema 414, nesse sentido, vejamos:

1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias);
bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.

A partir da alteração de entendimento supracitada, é possível verificar que a cobrança com base em quantia presumida, equivalente à multiplicação da medida mínima de consumo (10m3) pelo número de economias, atualmente encontra-se devidamente respaldada pelo entendimento jurisprudencial cristalizado, sendo, portanto, lícita.

Com isso,
ouso discordar do respeitável entendimento do magistrado a quo, pois entendo
ser legítima a forma de faturamento levada a efeito pela ré, na forma do Tema 414 do C. STJ. Portanto, merece reforma a sentença guerreada, para que seja julgada improcedente a ação.

.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença ora guerreada, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais pelas razões de fato e de direito anteriormente expostas. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.”

DISPOSITIVO

Desta feita,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, aplicando-lhes efeito infringente, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para modificar o Acórdão embargado, na forma acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)